Tribunal: TJPA
Processo: 0803285-14.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803285-14.2022.8.14.0201

APELANTE: ANDRÉ MAGALHÃES VALENTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PENA FIXADA COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime do art. 129, § 9º, do Código Penal, combinado com o art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos e fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais).

2. Defesa pleiteia absolvição por suposta insuficiência probatória, questiona a dosimetria da pena e requer afastamento ou redução do valor indenizatório fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há insuficiência de provas que justifique a absolvição do réu; (ii) se a pena-base foi arbitrada de forma desproporcional; (iii) se a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP configura bis in idem; e (iv) se é possível a fixação da indenização por danos morais no âmbito penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação encontra respaldo na palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelo laudo pericial e demais provas constantes nos autos. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância quando em consonância com outros elementos probatórios.

5. A pena foi dosada com fundamento em duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: (i) motivos do crime, ligados à tentativa de controle e dominação da vítima pelo réu; e (ii) circunstâncias do crime, em razão da prática da violência na presença do filho do casal, justificando a exasperação da pena-base.

6. A aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP não configura bis in idem, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 1197), pois a agravante reforça a especial proteção da mulher vítima de violência doméstica.

7. A fixação de indenização mínima por danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP e na jurisprudência do STJ, sendo desnecessária instrução probatória específica para sua determinação nos casos de violência doméstica. O valor arbitrado é proporcional à gravidade dos fatos e aos danos causados à vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que corroborada por outros elementos probatórios. 2. A aplicação da agravante do art. 61, II, 'f', do Código Penal em conjunto com a Lei Maria da Penha não configura bis in idem. 3. É possível a fixação de indenização mínima por danos morais em crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia.”

"Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 61, II, 'f', 129, § 9º; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; Código de Processo Penal, art. 387, IV."

"Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1197; STJ, AgRg no AREsp 2.034.462/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07/03/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.441.372, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/05/2019."

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes e Farias

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ANDRÉ MAGALHÃES VALENTE
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci/PA (ID 22778411), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, c/c art. 7º, inciso I, da Lei n.º 11.340/2006, à reprimenda de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento de condições impostas pelo Juízo.

Na oportunidade, o réu também restou condenado ao pagamento do valor de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), como valor mínimo indenizatório à vítima, a título de danos morais.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 22778373) que no dia 02/02/2017, por volta das 00h00min, a senhora L. B. foi agredida pelo seu ex companheiro, ora apelante, em residência particular localizada à Avenida BL- 10, 1117, Brasília, Outeiro/ Belém-PA. Descreve que, no horário acima citado, a vítima chegou em sua residência e não conseguiu entrar, uma vez que o réu teria colocado um cadeado novo no portão. Desta feita, iniciou-se uma discussão, na qual ele ameaçou a vítima com os seguintes textuais:
“VAGABUNDA, CACHORRA, TU FUDENDO IGUAL A UMA CACHORRA, EU VOU MATAR TU E ESSE MACHO QUE TU ANDA, EU TENHO GENTE DENTRO DO PRESÍDIO E SÓ FALAR QUE ELE MANDA ALGUÉM MATAR, SÓ NÃO MANDEI TE MATAR AINDA PORQUE TU ÉS MÃE DO MEU FILHO”.
Ato seguinte, o réu agrediu fisicamente a vítima, engasgando-a, e

desferindo socos contra ela. No momento do ocorrido, a declarante estava com o filho

do casal que presenciou o fato.

Em
razões recursais
(ID 22778416), clama a defesa pela absolvição do recorrente, ao argumento de insuficiência de provas a lastrear a condenação. Salienta a ocorrência de agressões mútuas, por motivos de traições de ambas as partes, cujos fatos ocorreram diversamente do narrado na denúncia. Enfatiza, inclusive, a conclusão diversa do laudo pericial, que não atesta vestígios de esganadura.

Relativamente à pena, roga pela redução da pena-base ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB, negativadas pelo Juízo com arrimo em elementos ínsitos ao tipo penal;

Roga, outrossim, pelo decote da agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘f”, do CPB, sob alegada ocorrência de
bis in idem
e de aplicação
extra-petita
.

Por derradeiro, clama pelo afastamento do valor arbitrado a título de danos morais, ou a redução da quantia de 1 salário-mínimo, diante da hipossuficiência do apelante.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 22778418), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de que seja mantida a sentença objurgada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão
manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Fragilidade de provas.
In dubio pro reo
:

Cinge-se o pleito defensivo na absolvição do recorrente, ao argumento de insuficiência de provas a lastrear a condenação. Salienta a ocorrência de agressões mútuas, por motivos de traições de ambas as partes, cujos fatos ocorreram diversamente do narrado na denúncia. Enfatiza, inclusive, a conclusão diversa do laudo pericial, que não atesta vestígios de esganadura.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada sobremaneira do que foi carreado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada, em nenhum de seus termos.

A
materialidade delitiva
encontra-se bem delineada nos autos, cite-se o Boletim de Ocorrência Policial (ID 22778370, pág. 4), e o Laudo de Perícia de Lesão Corporal n.º 2017.01.016588-TRA (ID 22778408), o qual atesta ofensa à integridade corporal da ofendida, produzida por ação contundente, e descreve
“edema traumático leve no ângulo mandibular direito. Escoriação irregular na falange proximal do quinto quirodáctilo esquerdo”
.

A
autoria delitiva,
de igual maneira, revela-se insofismável, conforme revelam os autos e como passo a demonstrar:

Ao ser ouvida em juízo, a vítima L. B. é contundente em seu relato, ao descrever que no dia do ocorrido, o acusado a encostou contra a parede e tentou estrangulá-la, afirmando que, se não tivesse reagido, teria sido morta. Acrescenta, inclusive, preferia não recordar os fatos devido à sua gravidade.

Aduz que, na época, conviviam, e ela descobriu uma traição do acusado, tendo revidado, do que se arrepende. Antes da agressão, ele a insultou com palavras ofensivas e ameaçou mandar alguém matá-la, dizendo que não o faria pessoalmente por ela ser mãe de seu filho. Informa que a agressão ocorreu na presença da criança.

Na ocasião, a vítima manifestou interesse em obter medidas protetivas, desejando evitar qualquer contato com o acusado, pois isso ainda afeta seu estado psicológico, deixando-a depressiva.

O recorrente
André Magalhães Valente
, por seu turno, em interrogatório judicial, declara que, no dia dos fatos, estava em frente à sua casa lavando uma central de ar quando a vítima chegou com o filho do casal. Relata que ela começou a falar algumas coisas e, em resposta, ele apontou o jato de água para ela, molhando-a. Diz que uma vizinha aconselhou a vítima a ir embora, mas ela afirmou que o colocaria na cadeia e saiu. Posteriormente, um amigo avisou que a viu entrando na delegacia. Nega ter praticado enforcamento, admitindo apenas xingamentos. Afirma que, atualmente, não tem contato direto com a vítima, sendo a comunicação realizada por intermédio de sua companheira, devido ao filho que mora com ele.

Pelo exposto alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a ofendida.

No presente caso, a vítima relata
com riqueza de detalhes
a agressão sofrida, descrevendo que o réu
a encostou na parede, tentou esganá-la e a ameaçou de morte
, proferindo diversas ofensas verbais antes da agressão física. Tal narrativa
se mantém íntegra e coerente ao longo do processo
, sem indícios de exagero ou inverdade.

Destarte, é assente que, nos crimes de violência doméstica contra à mulher, a palavra da vítima merece especial consideração, tendo em vista que são praticados quase sempre na ausência testemunhas oculares.

Nesse linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

II - In casu, consoante se depreende do v. acórdão recorrido, a condenação do agravante pelo delito de ameaça não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, pois toda a dinâmica delitiva foi devidamente confirmada em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova oral produzida a partir do depoimento da vítima e de seu filho, provas que, juntamente os elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório. Dessa forma, o acórdão reprochado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.) (GRIFEI)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos.

2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso,
nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

3. A invasão da antiga residência comum do casal, mediante a destruição da porta, após a separação, configura o crime de invasão de domicílio.

4. A incidência do princípio da consunção só é possível quando a conduta anterior for realizada com o único objetivo de praticar o crime-fim, o que não é o caso dos autos. Ademais, os tipos penais relativos aos crimes de ameaça e invasão de domicílio tutelam bens jurídicos diversos e as instâncias ordinárias registraram a existência de desígnios autônomos.

5. Este Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.)” (GRIFEI)

Além disso, a versão da ofendida não se encontra isolada nos autos, posto que referenda pelo laudo de exame de corpo de delito, que confirma
"edema traumático leve no ângulo
mandibular direito
"
e
"escoriação irregular na falange proximal do quinto quirodáctilo esquerdo"
, compatíveis com a agressão narrada.

A tentativa da defesa de desqualificar o depoimento da vítima sob a alegação de “agressões mútuas” não encontra respaldo nos autos. Primeiramente, o próprio réu
não negou o desentendimento
, admitindo ter se envolvido em discussões e xingamentos. Entretanto, ele procurou minimizar os acontecimentos ao afirmar que apenas jogou um jato d’água na vítima, versão
absolutamente dissociada das demais provas
, especialmente do laudo pericial.

Ademais, a ocorrência dos fatos na
presença do filho do casal
e a insistência da vítima em obter medidas protetivas reforçam a veracidade de sua versão.
O medo demonstrado pela ofendida, sua busca por proteção judicial e os impactos psicológicos relatados são indicativos da seriedade dos fatos narrados
.

Por todo elucidado, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante. A versão dada pela ofendida se mostra coesa e harmônica, com o conjunto probatório, demonstrando, de forma extreme de dúvidas, a autoria criminosa imputada ao acusado.

Destarte, por não ser possível a absolvição, invocada pelo apelante, visto que o magistrado
a quo
possui provas robustas e insofismáveis quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado, descabe o pleito absolutório sob a alegação de
in dubio pro reo
.

2.
Da pena cominada:

Relativamente à pena, roga pela redução da pena-base ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB, negativadas pelo Juízo com arrimo em elementos ínsitos ao tipo penal;

Roga, outrossim, pelo decote da agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘f”, do CPB, sob alegada ocorrência de
bis in idem
e de aplicação
extra-petita
.

Ao dosar a reprimenda do recorrente, consignou o Magistrado sentenciante:

1ª Fase: Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB):

a) CULPABILIDADE: a culpabilidade é expressa pela reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa. No presente caso, é própria do tipo, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do denunciado;

b) ANTECEDENTES CRIMINAIS: O réu possui antecedentes criminais por crimes diversos, sem, contudo, apresentar sentença condenatória, razão pela qual não poderá ser valorado negativamente;

c) CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: Devem ser analisadas sob a ótica do conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, bem como pela conjugação de elementos hereditários. No caso, inexistem elementos capazes de influir negativamente nesse aspecto, não sendo razoável que tal circunstância judicial lhe seja sopesada desfavoravelmente;

d) MOTIVOS DO CRIME: foi o machismo, o patriarcado e o ciúme, considerado de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é a exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base, por reforçar a cultura do machismo e patriarcado, restando provado que o réu agrediu a vítima de forma violenta porque a mesma “deu o troco” na traição – circunstância negativa. Neste sentido, jurisprudência do STJ, AgRg, no ARESp 1.441.372;

e) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: o acusado cometeu as agressões na frente de seu filho menor de idade; por estas razões, desborda o tipo penal do art. 129, §9º, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base. Neste sentido, jurisprudência do AgRg no AREsp 1871481;

f) CONSEQUÊNCIAS DO DELITO: No presente caso, nada se tem a valorar acerca das consequências do delito;

g) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, e diante da existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, razão pela qual
FIXO A PENA-BASE em 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO.

2º Fase: Agravantes e atenuantes

Não há atenuantes.

Presente a causa agravante prevista no
art. 61, II, alínea ‘f’ (violência contra a mulher), razão pela qual majoro a pena encontrada na primeira fase em 1/6, ficando estabelecida a PENA INTERMEDIÁRIA EM 01 (UM) ANO, 02 (dois) MESES DE DETENÇÃO.

3ª Fase: Causas de Aumento e Diminuição de Pena.

Na terceira fase, observo que inexistem causas que autorizem a majoração ou diminuição da pena; dessa forma FIXO A PENA DE 01 (UM) ANO, 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO, EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL PREVISTA NO ART. 129, §9º DO CPB, A QUAL TORNO DEFINITIVA.

(...)

6. REGIME INICIAL

Com fundamento no artigo 33, parágrafo 2º, “c”, do Código Penal deverá o denunciado condenado iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitivamente dosada em REGIME ABERTO.

(...)

Por se tratar de crime com violência, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, nos termos do art. 44 do CPB.

Entretanto, o acusado faz jus à suspensão condicional da pena, uma vez que restam configurados os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal.

Assim, concedo ao acusado o referido benefício, suspendendo a execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das seguintes condições: (...)”
(grifei)

Não vejo como proceder o pleito defensivo.

Na hipótese, colhe-se que o Magistrado singular, na primeira etapa da dosimetria penal, teve por desfavoráveis ao réu
02 (dois) critérios judiciais
, quais sejam,
os motivos
e as
circunstâncias
do crime
,
atribuindo-lhe a
pena basilar de 01 (um) ano de detenção.

O
motivos do crime
revelam-se negativos, dado o sentimento de ciúme e dominação bem demonstrados nos contexto dos autos, estando o réu inconformado com o término da relação conjugal.

Certamente, o ciúme, em casos de violência da espécie, possui uma reprovabilidade especial, pois reforça as estruturas de dominação masculina, evidenciando a noção de posse do homem sobre a mulher, sendo um fundamento adequado para agravar a pena-base.

Nessa linha de intelecção:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. NEGATIVAÇÃO DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE, MOTIVO E EXASPERAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. ‘A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher’ (AgRg no AREsp 1441372, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ , SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019).

2. Este Tribunal Superior possui firme entendimento no sentido de que ‘
o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base’
(AgRg no AREsp 1441372, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ , SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019).

3. A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constituindo, pois, motivação idônea (AgRg no AREsp 1441372, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.428.949/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020.)”
(grifei)

Relativamente às circunstâncias do crime, consta que a agressão ocorreu na
presença do filho menor do casal
, agravando a reprovabilidade da conduta, pois expôs a criança a um ambiente de violência e medo, situação que extrapola o tipo penal e justifica a majoração da pena-base.

Diante de tais considerações, considerando a prevalência de vetoriais do art. 59, do CPB, que pesam contra o acusado, entendo que a
pena-base de 01 (um) ano de detenção,
revela-se suficiente à prevenção e reprovação do crime em apreço.

Com efeito, a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Dessarte, ao julgador cabe proceder a análise das nuances do caso concreto, as quais devem ser pormenorizadamente analisadas, sempre de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para alcance da sanção que se melhor se adeque e se revele suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Ademais, é cediço que a dosagem penalógica não pode estar restrita ao balizamento estritamente aritmético, com supedâneo, tão somente, na quantidade de critérios judiciais desfavoráveis. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, não vejo como proceder o pedido de redimensionamento da cominada, devendo ser mantido o
quantum
estabelecido pelo Juízo sentenciante.

Na segunda fase, foi reconhecida a
agravante do art. 61, II, "f", do CP
, pelo que, a reprimenda restou acrescida em 1/6 (um sexto), com conseguinte atribuição da pena
concreta
e
definitiva
, à míngua de causas de aumento e de diminuição de pena, de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção.

Observo que o c. Superior Tribunal de Justiça afetou o julgamento dos Recursos Especiais de n. 2027794/MS, 2026129/MS, 2029515/MS, na sistemática de apreciação de recursos repetitivos e, assim, editou o Tema 1197, fixando a seguinte tese:

"A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem".

Inexiste, portanto,
bis in idem
na aplicação da agravante do art. 61, II, "f" do CP em relação ao crime de lesão corporal do art. 129, § 9º, do mesmo código. A agravante se justifica pela violência praticada contra a mulher, enquanto o tipo penal do art. 129, § 9º, refere-se à lesão corporal no contexto doméstico, sem especificar o gênero da vítima. Assim, a melhor interpretação, conforme o art. 5º da LINDB, é que a agravante se aplica para reforçar a proteção da mulher vítima de violência doméstica, tornando a punição mais severa quando a vulnerabilidade de gênero está presente.

Noutro giro, a consideração de agravantes na sentença, mesmo quando não descritas na exordial acusatória, não viola o princípio da correlação entre a imputação e a condenação, pois tais circunstâncias não integram a tipicidade do delito.

Assim, pode o juiz reconhecer agravantes de ofício, pois são causas legais e genéricas de aumento de pena, independentes do tipo penal e dispensam prévia imputação. As partes têm ciência da possibilidade de sua aplicação e podem contestá-las. Além disso, o magistrado não está vinculado a um pedido da acusação para considerá-las.

Assim:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. APLICAÇÃO DE AGRAVANTE GENÉRICA NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU CORRELAÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA JUSTIFICADOS.

1. "Salvo nos casos de Júri, onde é expressa a limitação, à arguição pelas partes, nada impede a aplicação de ofício de agravantes genéricas, descritas ou não na denúncia. A congruência ou correlação é exigida, apenas, para a definição do crime a ser objeto de eventual condenação" (HC n. 352.237/RJ, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 11/11/2016).

2. "É idônea a fixação do regime inicial semiaberto ao sentenciado cuja pena haja sido fixada em quantum igual ou inferior a 4 anos de reclusão, se houve valoração negativa de uma ou mais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal" (AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 476.217/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 20/4/2021).

3. E, quanto à substituição, "presente circunstância judicial desfavorável, a qual justificou o estabelecimento da pena-base acima do piso, a substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos não é recomendável à espécie, ainda que o montante da pena atenda ao requisito objetivo previsto no art. 44, I, do CP" (HC n. 361.623/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2016, DJe 30/9/2016).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 745.644/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)”

3. Do valor arbitrado como indenização mínima pelos danos decorrentes da infração:

Clama pelo afastamento do valor arbitrado a título de danos morais, ou a redução da quantia de 1 salário-mínimo, diante da hipossuficiência do apelante.

Improcedente o pedido.

Na hipótese, há pedido expresso na denúncia pelo arbitramento da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do CPPB (ID 22778373, pág. 03). Ademais, no julgamento do REsp n.º 1.634.051/MS, datado de 28/02/2018, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese:
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
(grifei)

Essa orientação tem como fundamento o reconhecimento de que os danos morais, em contextos de violência doméstica, são intrínsecos à ofensa à dignidade da vítima, configurando-se por sua própria natureza.

Ao fundamentar o cabimento do valor indenizatório, consignou elucidamente o Magistrado sentenciante:

“10. DANOS CIVIS

Considerando o pedido de indenização por danos morais requeridos pelo Ministério Público e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu prejuízos decorrentes da agressão sofrida, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, IV do CPP, julgo procedente o pedido para condenar o réu ANDRÉ MAGALHÃES VALENTE, ao pagamento a título de danos morais da quantia de cinco salários mínimos do corrente ano, ou seja, R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais).”

No caso em questão, o juízo de primeiro grau fundamentou de forma o arbitramento do valor indenizatório, considerando que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa praticada pelo réu. Ao consignar que os danos morais decorrem do sofrimento e das consequências emocionais experimentadas pela vítima, o magistrado atendeu aos critérios legais e jurisprudenciais para fixação da reparação, respeitando a proporcionalidade e adequação às circunstâncias do caso concreto, sem qualquer excesso ou abuso.

Importante ressaltar que a indenização, além de servir à reparação do dano, possui caráter pedagógico, sendo uma resposta do Estado às ofensas praticadas no âmbito doméstico e familiar, que impactam gravemente a dignidade e a integridade psicológica da mulher.

Dessa forma, não se verifica qualquer fundamento apto a acolher o pleito defensivo. O valor foi fixado com base em jurisprudência pacífica, respaldado pelos elementos constantes nos autos e em estrita observância aos princípios legais aplicáveis à espécie. Assim, permanece válida e bem fundamentada a decisão do juízo singular, devendo ser mantido o arbitramento do valor indenizatório a título de danos morais em favor da vítima.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/03/2025